Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714935-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INGRID MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57926280) com pedido de efeito suspensivo por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão (ID na origem 190380619) que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do PJE 0708369-24.2024.8.07.0003, em curso perante a 1a Vara Cível da Ceilândia, na ação movida por contra INGRID MOREIRA DOS SANTOS. Na origem, trata-se de pedido de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência onde a autora/agravada visa à cobertura integral dos procedimentos relacionados à cirurgia bariátrica. A autora/agravada narrou que é beneficiária do plano de saúde mantido pela parte requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa de prestação dos serviços sob justificativa de que de ainda estaria em período de cobertura parcial temporária (CPT). O pedido liminar foi deferido nos seguintes termos: “(...) A gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento. A indicação médica da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida, diante do grave quadro clínico do paciente, autoriza o deferimento da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a dar cobertura ao tratamento. Logo, deve ser concedido o pleito liminar. (...) Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à requerida a autorização e custeio da Cirurgia de Gastroplastia (bariátrica) e do fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se. Cumpra-se com urgência. (...)” (grifos na origem) Irresignada, a parte requerida interpõe o presente agravo visando à suspensão dos efeitos da decisão. Aduz que a ‘carência’ e a ‘CPT’ são conceitos contratuais distintos, porquanto a carência suspende a garantia contratada por um pequeno lapso de tempo, como uma espécie de pedágio àquele que adere ao plano. Já, a CPT, retira a cobertura do contrato, ainda que por um período de 24 meses, porque relacionada a evento já concretizado. Pugna pela reforma da decisão impugnada no sentido de que, sendo mantida, o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente de enriquecimento sem causa. Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço a sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 57926286). Na origem, a agravante, devidamente citada (ID de origem), apresentou a contestação (ID de origem 193179306). É o sucinto relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a cirurgia bariátrica sob o argumento de que a autora/agravada ainda estaria em período de cobertura parcial temporária (CPT). De início, cumpre assinalar que, na ocasião, o Juízo entendeu que, no caso em exame, a probabilidade do direito está evidenciada pela gravidade em que se encontra a parte autora/agravada, diante do quadro relatado nos respectivos laudos IDs de origem 190381675 e 190381678. Destaque-se, ainda que a situação de saúde da autora/agravada inspira cuidados extremos e que o perigo na demora decorre da possibilidade de agravamento de sua saúde, mormente por haver sério comprometimento de sua locomoção. A agravante fundamentou sua recusa na informação de que havia parecer médico desfavorável, ao procedimento solicitado, porque, de acordo com a DPS (declaração pessoal de saúde) a beneficiária encontra-se em cumprimento do seu período de carência pela CPT declarada (cobertura parcial temporária – E66), conforme se verifica na documentação de ID de origem 190381647, p. 13). Infere-se do laudo médico acostado aos autos que a gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento, o que levou ao convencimento do douto Juízo de origem, diante do grave quadro clínico da paciente, a conceder a liminar obrigando a agravante a dar a cobertura ao tratamento objeto do contrato. Analisando os autos desde a origem, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, bem como ser necessária a realização de cirurgia diante do diagnóstico de obesidade grau III, pesar 148 Kg, além de possuir gravíssimas comorbidades, como dispinéia, lombalgia, hipertensão, esteatose hepática com risco de insuficiência hepática e cirrose, sem se olvidar de outros fatores elencados no laudo médico, razões pelas quais foi solicitada a realização de cirurgia bariátrica com urgência que foi, entretanto, sumariamente negada pela agravante. A autora pugnou e obteve a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a imediata realização da mencionada cirurgia, com o fornecimento de materiais, medicações, procedimentos e itens que sejam eventualmente indicados pelo médico responsável como necessários ao pós-operatório (drenagens, meias, cintas, anticoagulantes). Pois bem. Quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, alegada pela agravante, em razão da CTP, tenho que a tese não merece prosperar, pois, não ficou cabalmente demonstrado nos autos que a agravante/contratada desconhecia doença pré-existente e não declarada no momento da contratação, apesar de afirmar ao contrário em suas razões recursais. Entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, cujas garantias impedem a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejam desrespeito à dignidade humana e à saúde (art. 4o). Não é outro o sentido da Súmula 469 do STJ, ao afirmar que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." Nesses termos, tratando-se de plano de saúde, a interpretação acerca da cobertura, ou não, de determinado procedimento deve ser realizada à luz do CDC. Sob esse enfoque, e com vistas ao equilíbrio da relação jurídica entre consumidor e fornecedor, a imposição de cláusula que acarrete vantagem exagerada a uma das partes e ao mesmo tempo onere excessivamente a outra é ilícita. No presente caso, a seguradora, em princípio, não se desincumbiu de comprovar documentalmente que se inteirou da preexistência da doença declarada pela segurada ao tempo da contratação do seguro. Para tanto, no ato da contratação, a agravante deveria ter exigido os exames necessários à averiguação de eventuais doenças preexistentes, e, não o fazendo, gerou óbice ao direito de recusa no tratamento vindicado pela autora, não podendo, portanto, alegar que houve omissão no registro de enfermidades supostamente preexistentes, também não podendo se eximir da obrigação com base nessa suposta ausência de informação. Dessa forma, se a proposta de adesão da segurada foi aceita pela seguradora sem a realização de exames médicos prévios, não pode, agora, se escusar de custear a cirurgia bariátrica, ao suposto argumento de ser doença que antecede o contrato. Para além, a gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento. Com relação ao assunto específico, o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ademais, conforme preceitua a Súmula 302 também do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. [...] 3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento [...] 7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. (Acórdão 1645226, 07051065820228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1645088, 07256991420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Para o caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão da alegada CPT (cobertura parcial temporária), o quadro clínico da ora agravada demandava intervenção médica de emergência, conforme descrição de risco de morte apontado no laudo médico e nos demais documentos que instruem o pedido da autora na origem. Portanto, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da autora e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998 supracitados se mostram aplicáveis, de forma a possibilitar o devido atendimento à autora/agravada visando ao restabelecimento de sua saúde. Isto posto, não se mostra cabível a negativa de autorização de cirurgia bariátrica que se mostra indispensável ao tratamento da paciente beneficiária do plano de saúde, ainda que diante da CPT. Nesse sentido, trago: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RESOLUÇÃO CONSU no 13/1998 DA ANS. USURPAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, "c", e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência. 2. Na hipótese, nota-se que, no quadro clínico do agravado, a internação pretendida não era eletiva, e sim urgente, motivo pelo qual não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no contrato entabulado entre as partes. 3. Afigura-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 4. Apesar de o parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656 permitir à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo (Art. 35), resolução disciplinando a matéria não pode trazer limitação ou restrição de cobertura não prevista em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual nesse sentido deve ser considerado manifestamente ilegal. 5. Assim, os artigos 2o e 3o legal da Resolução CONSU no 13/1998, trazidos pelos agravante como justificativa à negativa da internação do agravado em regime de urgência, revelam flagrante limitação ao disposto na Lei 9.656/1998 e nos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser enquadrados como usurpação do poder regulamentar, afigurando-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674812, 07434172420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 5. O c. STJ consolidou o entendimento quanto à abusividade da previsão contratual de carência para a utilização de serviços médicos de urgência/emergência (súmula 597). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682937, 07370568820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, estando a demanda em fase inicial, aguardando a réplica à contestação, e dada a ausência de elementos que corroborem as razões da agravante, tenho como ilegítima a recusa da operadora com base na Cobertura Parcial Temporária, de modo a afastar seu pretenso exercício regular de direito. A jurisprudência deste eg. TJDFT tem orientação similar: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. SEM FINS ESTÉTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO COMPROVADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. TERMO DE COMUNICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. COMPROVANTE DE ENVIO AUSENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. 1. As doenças ou lesões preexistentes são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. No relatório médico foi atestado estar a ré apelante em tratamento para quadro de obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde prestada pela beneficiária, omitiu o quadro de obesidade já conhecido. 3. Conforme o art. 15 da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS, identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de doença ou lesão pré-existente (DLP) na Declaração de Saúde, preenchida pelo segurado ou seu representante, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e poderá oferecer cobertura parcial temporária (CPT) ao segurado pelos meses restantes, a partir da data de recebimento da notificação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde. 4. À míngua de comprovação de efetivo envio do Termo de Comunicação do Beneficiário, uma vez que a seguradora não se certificou da regularidade do endereço da remetente na notificação obrigatória vis-à-vis os dados da segurada constantes em sua própria base de dados, não agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito. 5. Não se deve olvidar que o caso está balizado pelo crivo da legislação consumerista - em especial, o direito à informação adequada e à cooperação e o dever de proteção ao consumidor (art. 6o, inc. II, CDC e Súmula 608 do STJ) - e pela incidência, como os demais contratos, do Código Civil (art. 150 e 422, da norma civilista), cujo ethos em torno da função social do contrato, equidade, probidade e boa-fé objetiva deve estar garantido na formação e no cumprimento dos pactos privados. Logo, a existência de eventual fraude cometida pela consumidora, por si só, não afasta o dever de boa-fé da operadora do plano de saúde e a necessidade de regular notificação. 6. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1680410, 07012969120218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a autora/agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator